Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
1. In casu, a legislação de regência, além do regramento específico previsto no Código Civil acerca da empreitada, diz respeito à relação de consumo existente entre as partes, pois “constitui relação de consumo os contratos de empreitada, quando a pessoa física ou jurídica é a destinatária final dos serviços prestados, realizados por pessoa física ou jurídica do ramo de construção civil, consoante enquadramento descrito nos artigos 2o e 3o do CDC” (Acórdão 1174626, 00141186620158070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 7/6/2019);
2. Assim, o legislador condicionou a aplicação da disregard doctrine ao obstáculo ao ressarcimento do prejuízo, não havendo que se perquirir ter havido desvio de finalidade ou confusão patrimonial;
3. No caso dos autos, ficou claro que foram esgotados os meios para localização de ativos penhoráveis da pessoa jurídica.
4. Recurso conhecido e provido.